Tribunal: TJMT
Processo: 1015026-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015026-74.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ODINIL BISPO DA SILVA - CPF: 230.058.071-34 (RECORRENTE), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1761-25 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5883-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ÁQUATICOS – FATURA PAGA POR MEIO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO – SUPOSTO ERRO NO PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – ILICITUDE CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A conduta da fornecedora de água em interromper a prestação dos serviços, apesar de quitadas as faturas, é indevida, por ter agido sem a devida cautela, devendo, portanto, responder pelos danos causados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020